Tribunal: TJMT
Processo: 1015068-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015068-58.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GILVAN BRAGA DA SILVA - CPF: 029.864.112-74 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURI LUDIO (VÍTIMA), GILVAN BRAGA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN BRAGA DA SILVA - CPF: 029.864.112-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015068-58.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GILVAN BRAGA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO –

VIABILIDADE – SÚMULA 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
, em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que declarou extinta a punibilidade de
Gilvan Braga da Silva
, por ocorrência de prescrição virtual, pela prática dos crimes de receptação [artigo 180,
caput
, do Código Penal] e de corrupção de menores [art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente].

Em síntese, o Ministério Público postula a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade estatal pela prescrição virtual, com a determinação de prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a defesa rebate as asserções postas (id. 98878676).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 98878677).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 104324484).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, em
25/4/2015
,
Gilvan Braga da Silva
teve denúncia ofertada em seu desfavor pela prática dos crimes de receptação e de corrupção de menores.

A peça acusatória foi recebida em
3/6/2016
, quando se ordenou a citação do acusado (id. 98878663 - Pág. 90).

Em 16/4/2021, o juízo
a quo
sentenciou o feito, invocando a ocorrência da prescrição antecipada, justificando o transcorrer de mais de 4 [quatro] anos entre o recebimento da denúncia [3/6/2016] e a data da sentença, sem que tivesse havido interrupção ou suspensão do prazo prescricional durante esse interregno.

Para tanto, projetou que a pena mínima a ser eventualmente aplicada não ultrapassaria 2 [dois] anos de reclusão, o que indicava a prescrição da pretensão punitiva em 4 [quatro] anos, de sorte que a prescrição em perspectiva teria se configurado.

O Ministério Público apresentou embargos de declaração com efeitos infringentes, mas o juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos, e ordenou que o feito fosse autuado como Recurso em Sentido Estrito e encaminhado a este Tribunal para apreciação quanto à ocorrência ou não da prescrição virtual.

No caso concreto, tanto o tipo legal de receptação, como o de corrupção de menores, prevê a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que, conforme dispõe o
caput
do art. 109 do Código Penal e considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 8 (oito) anos, ou seja, somente em 2024.

A norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nesse sentido, Cristiano Rodrigues leciona:

“Esta modalidade de prescrição foi exclusivamente uma criação da doutrina, sem qualquer previsão legal, através da qual a prescrição da pretensão punitiva poderia ser aplicada de acordo com a pena concreta projetada, com base nos fatos presentes nos autos do processo.

Dessa forma, seria possível se considerar o fato como prescrito antecipadamente, quando não houvesse interesse de agir do Estado, por se constar que, em face da futura pena concreta máxima possível para o crime praticado, e de acordo com os autos do processo, o crime necessariamente será declarado prescrito ao seu final. Isto ocorreria devido à recontagem dos lapsos interruptivos, com base na pena concreta definitiva, através da prescrição retroativa” (Manual de Direito Penal, Editora Foco: São Paulo, 2021, p. 809).

Além da ausência de previsão legal, a extinção da punibilidade do acusado, decretada pelo juízo singular, encontra óbice na Súmula 438 do STJ, que estabelece como inadmissível “
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Este "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 10/10/2019)
” (STJ. AgRg no HC 636207 / RJ. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 25/10/2021).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para anular a decisão objurgada, determinando o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021